Tribunal: TJSP
Processo: 1006047-76.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de resolução contratual com pedido de restitução de valores pagos cumulada com indenização por dano moral julgada procedente para tornar definitiva a tutela concedida, no que compatível com a r. sentença, mantido o valor da multa estipulado por ato de cobrança; para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa das rés, liberada,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de resolução contratual com pedido de restitução de valores pagos cumulada com indenização por dano moral julgada procedente para tornar definitiva a tutela concedida, no que compatível com a r. sentença, mantido o valor da multa estipulado por ato de cobrança; para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa das rés, liberada, por consequência, a unidade em favor das requeridas; e para condenar as rés a, solidariamente, devolverem os valores pagos pela autora pela aquisição do imóvel, no montante de R$ 93.187,38 (noventa e três mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), pagarem multa correspondente a 2% sobre o valor pago, e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelo das rés. Relação de consumo. Incontroverso atraso na entrega da obra, a ensejar a rescisão do contrato por culpa das apelantes, devida a restituição imediata de todos os valores pagos pela apelada. Orientação da súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios legais que não são devidos a partir do trânsito em julgado por não se tratar de rescisão por iniciativa da autora apelada. Previsão contratual de multa de 2% sobre o valor pago em caso de não entrega das chaves após o prazo de tolerância. Dano moral configurado ante circunstâncias excepcionais. Sentença mantida. Recurso não provido, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais incidentes sobre a indenização por dano moral.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006047-76.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ETOLIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL
S/A, é apelada LIDIANE SOUZA FERNANDES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011
Apelantes: Etolia Empreendimento Imobiliários Ltda e Rossi Residencial S/A
Apelado: Lidiane Souza Fernandes
Comarca: São Paulo
Voto no 11418
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Ação de resolução contratual com pedido de restitução de
valores pagos cumulada com indenização por dano moral
julgada procedente para tornar definitiva a tutela
concedida, no que compatível com a r. sentença, mantido o
valor da multa estipulado por ato de cobrança; para
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por
culpa das rés, liberada, por consequência, a unidade em
favor das requeridas; e para condenar as rés a,
solidariamente, devolverem os valores pagos pela autora
pela aquisição do imóvel, no montante de R$ 93.187,38
(noventa e três mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e
oito centavos), pagarem multa correspondente a 2% sobre o
valor pago, e indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). Apelo das rés. Relação de
consumo. Incontroverso atraso na entrega da obra, a ensejar
a rescisão do contrato por culpa das apelantes, devida a
restituição imediata de todos os valores pagos pela apelada.
Orientação da súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Juros moratórios legais que não são devidos a partir
do trânsito em julgado por não se tratar de rescisão por
iniciativa da autora apelada. Previsão contratual de multa
de 2% sobre o valor pago em caso de não entrega das
chaves após o prazo de tolerância. Dano moral configurado
ante circunstâncias excepcionais. Sentença mantida.
Recurso não provido, alterado de ofício o termo inicial dos
juros moratórios legais incidentes sobre a indenização por
dano moral.
Vistos.
Ação de resolução contratual com pedido de
restitução de valores pagos cumulada com indenização por dano moral
julgada procedente pelo MM. Juiz Francisco Carlos Inouye Shintate
para tornar definitiva a tutela concedida, no que compatível com a r.
sentença, mantido o valor da multa estipulado por ato de cobrança; para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
3
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa das
rés, liberada, por consequência, a unidade em favor das requeridas; e
para condenar as rés a, solidariamente, devolverem os valores pagos
pela autora pela aquisição do imóvel, no montante de R$ 93.187,38
(noventa e três mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos),
com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de
débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde cada desembolso e com
juros moratórios legais a partir da citação, a pagarem multa
correspondente a 2% sobre o valor pago, com correção monetária pelos
índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de
Justiça desde cada desembolso e juros moratórios legais a partir da
citação, e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) com juros moratórios a partir do evento danoso, 30/12/2017, e
com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de
débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde o arbitramento. As rés
foram condenadas solidariamente ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da condenação.
Embargos de declaração opostos pela autora
(páginas 300/302), rejeitados (página 303).
Apelam as rés a pedirem reforma da r.
sentença (páginas 306/316). As recorrentes negam terem as partes
firmado contrato de adesão, uma vez que negociaram as condições de
entrega do bem e do pagamento, a ser inaplicável o Código de Defesa
do Consumidor, bem como a ser inadmissível cogitar de nulidade ou de
anulabilidade do contrato ou de suas cláusulas. Negam terem dado
causa à rescisão contratual, e aduzem que no caso de rescisão unilateral
por iniciativa do promitente comprador, há retenção progressiva dos
valores pagos, a defenderem a retenção de 50%, conforme lei do
distrato, no 13.786/2018. Alegam ser necessária a configuração de má-fé
ou culpa do fornecedor para restituição na forma dobrada. Defendem a
incidência de juros sobre os valores a serem restituídos a partir do
trânsito em julgado da r. sentença, uma vez que a iniciativa pela
rescisão contratual é exclusiva da adquirente. Irresignam-se contra a
condenação ao pagamento de multa de 2% porque inexistente previsão
contratual. Negam ato ilícito, de maneira a ser indevida a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
4
ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que o hipotético
descumprimento contratual não é hábil a configurar dano moral.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
322/335)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de resolução contratual com pedido de
restitução de valores pagos cumulada com indenização por dano moral
sob alegação de atraso na entrega da unidade do empreendimento
imobiliário Rossi Mais Parque da Lagoa, situado à Rua Campos Salles,
no 1.545, esquina com a Estrada dos Romeiros, s/no, Barueri, SP, objeto
do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de
Bem Imóvel” firmado pelas partes em 03.03.2016. A data prevista para
entrega do apartamento era 30.06.2017, com tolerância de 180 dias,
contudo, ante atrasos e prorrogações unilaterais, a previsão de entrega
está agendada para julho de 2019. A autora apelada alega que a conduta
das recorrentes frustrou suas expectativas e planejamento familiar, pois
passaria a residir no imóvel após celebrar matrimônio e, ante atraso na
entrega da obra, viu-se obrigada a residir de favor na casa de seus pais
com seu marido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para
rescindir imediatamente o contrato, liberada a apelada do pagamento
das parcelas; e pretende seja confirmada a antecipação dos efeitos da
tutela, declarada a rescisão do contrato por culpa das rés apelantes, com
restituição imediata de todos os valores pagos, inclusive comissão de
corretagem, bem como aplicação de multa contratual pelo
descumprimento contratual no importe de 25% dos valores pagos,
conforme cláusula 9.5, ou, subsidiariamente, no percentual de 2% sobre
o valor pago, conforme cláusula 9.3.a; bem como a condenação das
recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em defesa, quanto à pretensão de devolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
5
dos valores pagos a título de comissão de corretagem, as apelantes
alegam preliminarmente ilegitimidade passiva e prescrição trienal.
Negam caracterização de contrato de adesão. Alegam inadimplência
quanto ao saldo final, de maneira que o contrato deve ser declarado
rescindido por inadimplência e iniciativa exclusiva da apelada, com
restituição proporcional dos valores pagos, e incidência de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado. Irresignam-se contra a
aplicação paritária das cláusulas contratuais, e negam dano moral.
A ação foi julgada procedente para tornar
definitiva a tutela concedida, no que compatível com a r. sentença,
mantido o valor da multa estipulado por ato de cobrança; para declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa das rés
apelantes, liberada, por consequência, a unidade em favor das
requeridas; e para condenar as recorrentes a, solidariamente,
devolverem os valores pagos pela autora pela aquisição do imóvel, no
montante de R$ 93.187,38 (noventa e três mil, cento e oitenta e sete
reais e trinta e oito centavos), pagarem multa correspondente a 2%
sobre o valor pago, e indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
O recurso não comporta provimento.
A relação jurídica existente entre as partes é de
consumo, uma vez que o prestador de serviços assume os riscos de sua
atividade empresarial perante seus clientes.
As partes celebraram contrato de compra e
venda de imóvel, com data final para a entrega da obra em 30 de
dezembro de 2017 (páginas 21 e 33, cláusula 5.3) já considerado o
prazo de tolerância de 180 dias, o que incontroversamente não foi
observado pelas apelantes. Orienta a súmula 161 deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou
de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta
de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
6
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente.”
Era mesmo o caso de declarar rescindido o
contrato por culpa das recorrentes, com a restituição de todos os valores
pagos pela promitente compradora. O desfazimento do pactuado, ante
descumprimento contratual pelas apelantes, enseja o retorno das partes
ao statu quo primitivo, nos termo do artigo 475, do Código Civil.
Orienta a súmula 543 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Considerado que o descumprimento se deu por
parte das recorrentes, que não observaram o lapso cronológico para
entrega da obra, os juros de mora são contados a partir da citação, uma
vez não configurada a hipótese de desistência do negócio pela
promitente compradora, o que eventualmente justificaria a fixação de
juros a partir do trânsito em julgado.
Ao contrário do alegado pelas apelantes, há
previsão contratual para aplicação de multa de 2% sobre o valor pago
em caso de não entrega das chaves após o prazo de tolerância (cláusula
9.3.a, página 39), como é a hipótese, de maneira que não há se falar em
afastamento da referida multa.
Decidiu esta Corte:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
7
VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO.
MULTAS
CONTRATUAIS.
POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES,
ASSIM COMO DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 543 DO
STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM RESTITUÍDA A
TÍTULO
REPARATÓRIO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
(TJSP 10a Câmara de Direito Privado Apelação no
1012771-56.2018.8.26.0068 rel. Des. COELHO MENDES
j. 30.07.2019 v.u.).
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE
VALORES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA. TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
ESTIPULADO CONTRATUALMENTE. FALTA DE MÃO
DE
OBRA
ESPECIALIZADA
E
CHUVAS.
CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS
-
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS
PAGAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 543 DO E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA
QUE RECAEM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DOS
AUTORES ACOLHIDO, IMPROVIDO O DAS RÉS. A
ausência de mão de obra especializada e a ocorrência de
intempéries climáticas constituem risco da própria atividade
desenvolvida pelas empresas atuantes no ramo imobiliário,
não caracterizando hipóteses de caso fortuito ou força
maior. A rescisão do compromisso de compra e venda de
bem imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor
gera o dever de restituir ao consumidor a integralidade das
parcelas pagas.” (TJSP 26a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014341-77.2018.8.26.0068
rel. Des.
RENATO SARTORELLI j. 15.07.2019 v.u.).
“Compromisso de compra e venda de
imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Relação
de consumo presente. Todos os integrantes da relação
negocial formam cadeia única de fornecimento/prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
8
serviços, havendo responsabilidade solidária. Resilição
pleiteada pelo comprador em condições de sobressair.
Prazo de tolerância de 180 dias leva em consideração as
vicissitudes da construção civil. Lapso cronológico superior
abrange
risco
da
própria
atividade
da
construtora/incorporadora - fortuito interno. Devolução
integral dos valores pagos com juros a contar da citação e
correção monetária a partir dos respectivos desembolsos se
apresenta adequada. Partes retornam ao 'statu quo'
primitivo. Lapso prescricional para restituição de comissão
de corretagem em caso de rescisão contratual é de 10 anos -
regra geral do artigo 205 do Código Civil. Prescrição
trienal envolvendo o Tema 938 do STJ somente para
situações em que o contrato permanece íntegro. Sentença
que se apresenta adequada. Apelo desprovido.” (TJSP 4a
Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012846-
95.2018.8.26.0068 rel. Des. NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA j. 16.09.2019 v.u.).
Cumpre observar inexistir condenação ao
pagamento de valores na forma dobrada.
Quanto ao dano moral, embora o mero
aborrecimento decorrente do atraso na entrega da obra, em regra, não
caracterize dano moral, na hipótese é inegável o sofrimento da autora
apelada ao ver frustrado seu plano de residir na casa própria com seu
marido, após casamento agendado (página 49) para meses depois da
data prevista para entrega da obra em junho de 2017 (página 21), a ser
obrigada a residir de favor na casa dos pais, observado que as chaves da
unidade não foram entregues após aproximadamente um ano e meio do
decurso do prazo de tolerância. Inegáveis a frustração, o abalo
emocional e os transtornos suportados pela apelada, a justificar
excepcionalmente a indenização por dano moral, observado que as
apelantes não impugnam o valor arbitrado pelo juízo de origem.
A respeito:
“COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
1.
Responsabilidade
das
incorporadoras pelo atraso na entrega. Problemas com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
9
Municipalidade. Fortuito interno inerente à atividade do
fornecedor e que nada concerne ao consumidor. Aplicação
da Súmula 161/TJSP. Responsabilidade objetiva do
fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Responsabilidade pelo
atraso configurada. 2. Multa pelo atraso na entrega.
Incidência até a entrega das chaves, e não só até a
expedição do “habite-se”. Resultado útil do contrato que só
se observa com a imissão dos compradores na posse.
Súmula 160/TJSP. 3. Danos morais. Comprovadas situações
excepcionais que extrapolam o mero inadimplemento
contratual ou aborrecimento. Indenização devida. Quantum
adequado. 4. Juros de obra. Encargo previsto em contrato
de financiamento que incide somente durante a fase de
construção. Atraso que deu causa à continuidade da
cobrança. Responsabilidade das corrés pelos encargos
durante o atraso. Ressarcimento devido. 5. Recurso não
provido.” (TJSP 7a Câmara de Direito Privado Apelação
no 1011622-24.2015.8.26.0361 rel. Des. MARY GRÜN j.
14.01.2019 v.u.).
“EMENTA.
Apelações.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais cumulada com
lucros cessantes e repetição de indébito. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo das partes. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.
Validade do prazo de tolerância de 180 dias. Súmula n. 164,
do TJSP. Culpa da ré pelo atraso na entrega da obra, já
computado o prazo de tolerância. Caso fortuito ou força
maior não caracterizados. Restituição da integralidade dos
valores pagos, em uma única parcela. Súmula n. 543 do STJ
e Súmula n. 3 do TJSP. Mora contratual a partir do fim do
prazo de tolerância até a entrega das chaves. Correção
monetária do saldo devedor pelo índice INCC até a data em
que deveriam ter sido concluídas as obras e, após, pelo IGP-
M. Devolução na forma simples. Inexistência de má-fé da
vendedora. Lucros cessantes presumidos, devidos a partir
do fim do prazo de tolerância até a data em que as chaves
deveriam ter sido entregues. Súmulas ns. 1 e 162 do TJSP.
Taxa mensal de 0,5%, calculada sobre o valor atualizado do
contrato. Pedido de lucros cessantes referente ao imóvel do
pai da coautora no qual as partes residiram. Direito cabível
aos genitores da coautora. Ilegitimidade dos autores para
pleiteá-lo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal.
Possibilidade. Danos morais excepcionalmente devidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
10
Fixação em R$5.000,00 para cada autor, com incidência de
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
TJSP desde a data da sentença e acrescida de juros de mora
legais de 1% ao mês desde a citação. Fixação de honorários
sucumbenciais recusais. Recurso da ré desprovido e recurso
dos autores parcialmente provido.” (TJSP 8a Câmara de
Direito Privado Apelação no 1003817-79.2015.8.26.0309
rel. Des. PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO j. 31.07.2018 v.u.).
Quanto à condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, a correção monetária incide desde o
arbitramento, como determinado pelo juízo de origem. Os juros
moratórios legais, contudo, incidem a partir da citação, ante
responsabilidade contratual.
Admissível a alteração de ofício do termo
inicial dos juros de mora. Por tratar-se de matéria de ordem pública,
descabe cogitar de reformatio in pejus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO
PROPOSTA
PELO
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO
TERMO
INICIAL
DE
OFÍCIO
EM
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 3.
A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária
é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de
ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal
na fase de conhecimento do processo não configura
reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não provido.”
(Terceira Turma - AgRg no AREsp 455281/RS rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j. 10.6.2014 - DJe
25.6.2014).
Decidiu esta Câmara:
“COBRANÇA. Cheque. Inadequação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
11
via eleita. Questão já definitivamente resolvida. Preclusão.
Correção monetária a contar da emissão do título e juros da
data da primeira apresentação para pagamento. Alteração
de ofício por se tratar de questão de ordem pública. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de
Direito Privado Apelação no 3000029-07.2013.8.26.0240
rel. Des. VICENTINI BARROSO j. 19.4.2016 v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006047-76.2019.8.26.0011 -Voto no
12
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, elevo honorários advocatícios de sucumbência
para 15% do valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) para 15% do
valor da condenação, alterado de ofício o termo inicial dos juros
moratórios legais incidentes sobre a indenização por dano moral.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator